Tribunal: STF
Processo: AP 2260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MÁRCIA ROSA VIEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 210).



    Em 2/7/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos MÁRCIA ROSA VIEIRA (eDoc.212).



    Em 4/7/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT encaminhou as justificativas apresentadas pela defesa de MÁRCIA ROSA VIEIRA para os descumprimentos das medidas cautelares impostas ocorridos nos dias 10/6/2025, 14/6/2025 e 30/6/2025, consistente em “sem sinal de GPRS e GPS”, tendo ela informado que (eDoc.219, fls.79-81):



    Em que pese o ofício da Central de Monitoramento de Sinop tenha informado supostas 04 (quatro) violações, infere-se que três delas se tratam apenas de “ausência de sinal” e a outra de “bateria baixa” o que não demonstra descumprimento de nenhuma medida cautelar imposta, visto que não houve violação quanto a área de inclusão, podendo se tratar de falha do próprio equipamento de monitoramento eletrônico.



     Nesse sentido, conforme declaração a próprio punho que segue em anexo, a ré esclarece que se encontrava em sua própria residência ou em seu local de trabalho, de modo que está cumprindo rigorosamente a todas as condições da liberdade que lhe foram impostas.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve irregularidade no cumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que as anotações de descumprimentos das medidas cautelares ocorreram por erro no sistema de monitoração eletrônica (eDoc. 219, fls. 79-81).



    Além disso, em outras oportunidades, o sistema de monitoramento eletrônico já havia informado que quando a tornozeleira apresenta equipamento sem sinal de GPRS ou GPS, não significa, necessariamente, o descumprimento de medida cautelar, mas erro no sistema.



    E por fim, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador (eDoc. 219, fls.34, 55, 67, 69 e 76).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente